Tribunal: STJ
Processo: 0026415-56.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625890 - ES (2024/0155808-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: O F DA S
ADVOGADOS
: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
RÔMULO ANTONIO COELHO SANTANA - ES011901
EMBARGADO
: R M L DOS S
ADVOGADO
: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES005228
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b62b991a-f820-4441-b42a-0512254edcd7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625890 - ES (2024/0155808-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: O F DA S
ADVOGADOS
: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138

RÔMULO ANTONIO COELHO SANTANA - ES011901
EMBARGADO
: R M L DOS S
ADVOGADO
: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES005228
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por O F DA S contra o v. acórdão,
proferido pela eg. Quarta Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS COM VENDA
DE BENS PARTICULARES. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO .
1. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que os
bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados, pois,
"não obstante a alienação de determinados bens de propriedade exclusiva do
apelante não há comprovação de que os valores obtidos foram utilizados para a
compra dos bens adquiridos na constância da união".
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52141181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:14
Código de Controle do Documento: 45e03379-b82f-4f04-8640-317c5e647067

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão é omisso, pois "
durante todo o processo, através de prova documental e inclusive por meio de confissão da
Embargada, ficou provado que os bens imóveis indicados na petição inicial são de propriedade
exclusiva do Embargante, pois todos foram adquiridos antes da união estável e/ou com recursos
financeiros particulares. Ao prevalecer as r. decisões que determinaram a partilha de bens,
" (fl. 504, e-
haverá uma grande afronta ao direito de propriedade (art. 5o, XXII da CRFB/88).
STJ).
Argumenta, também, que "(...) há violação ao principio da legalidade (art. 5o, II da
CRFB/88), haja vista que a imposição de partilha de bens excluídos da comunhão parcial, por
certo, acaba ocasionando uma obrigação patrimonial sem amparo legal. Terceiro, ao não ser
analisado o farto conjunto probatório dos autos, especificamente, documentos, ocorre uma afronta
ao devido processo legal e direito ao contraditório (art. 5o. LIV e LV, todos da CRFB/88). Quarto,
o Embargante informa que ao ser confirmada a partilha de bens particulares, adquiridos antes da
união estável e/ou com recursos particulares, a parte Embargada vai auferir um enriquecimento
"
sem causa, o que contraria o princípio constitucional da isonomia (art. 5, caput da CRFB/88).
(fls. 505, e-STJ).
Aduz, ainda, que, "por último, há violação ao artigo 93, IX da CRFB/88, pois, repita-
se, o r. Acórdão não apresentou manifestação/fundamentação expressa sobre pontos/questões
constitucionais suscitado pelo Embargante, tendo em vista que de modo equivocado foi aplicada a
Súmula número 7, do Colendo STJ. Dito isso, considerando que os pontos levantados/suscitados
não foram enfrentados pelo r. Acórdão, requer-se, respeitosamente, que as respectivas omissões
" (fl. 505 e-STJ).
sejam sanadas.
Intimada, R M L DOS S apresentou impugnação às fls. 510-514, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ negou provimento ao agravo interno, consignando
que os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados, pois "não obstante a
alienação de determinados bens de propriedade exclusiva do apelante não há comprovação de que
os valores obtidos foram utilizados para a compra dos bens adquiridos na constância da união".
Ademais, a pretensão de modificar tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas,
incidindo a Súmula 7/STJ.
A título elucidativo, confira-se (fls. 496-497, e-STJ):

"Com efeito, a parte agravante defende ofensa aos incisos I e II do artigo 1.659
do Código Civil, defendendo a incomunicabilidade dos bens adquiridos durante
Documento eletrônico VDA52141181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:14
Código de Controle do Documento: 45e03379-b82f-4f04-8640-317c5e647067

a união estável que foram comprados com recursos provenientes da venda de
bens que já eram de sua propriedade antes do início da união, e que, portanto,
não deveriam ser partilhados. Por sua vez, o Tribunal de origem, rejeitando a
tese apresentada em sede recursal, assim dirimiu a controvérsia (fls. 374-375, e-
STJ):
(...)
Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que os bens
adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados, pois "não
obstante a alienação de determinados bens de propriedade exclusiva do
apelante não há comprovação de que os valores obtidos foram utilizados para
a compra dos bens adquiridos na constância da união". Nesse contexto, a
pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
(...)
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar. Ante
o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto. " (grifou-se)

Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita
dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
Tal
art. 1.022
CPC/2015.
recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52141181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:14
Código de Controle do Documento: 45e03379-b82f-4f04-8640-317c5e647067

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.625.890 / ES
Número Registro: 2024/0155808-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264155620178080024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O F DA S
ADVOGADOS : HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
RÔMULO ANTONIO COELHO SANTANA - ES011901
AGRAVADO
: R M L DOS S
ADVOGADO
: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES005228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O F DA S
ADVOGADOS
: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
RÔMULO ANTONIO COELHO SANTANA - ES011901
EMBARGADO : R M L DOS S
ADVOGADO
: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES005228
Documento eletrônico VDA52420534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:12
Código de Controle do Documento: 8d5bd9a9-5aef-4619-b242-e156a4420f05

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:12
Código de Controle do Documento: 8d5bd9a9-5aef-4619-b242-e156a4420f05